Tribunal: TJPA
Processo: 0001181-39.2016.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001181-39.2016.8.14.0057

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARA

APELADO: LUCELIA DA SILVA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. REMOÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Preliminar de ausência de interesse processual.
O retorno da apelada à sua antiga lotação não prejudica nem inviabiliza o controle de legalidade sobre o ato administrativo, tampouco afeta a possibilidade de aferição da pretensão indenizatória.
Preliminar rejeitada;

II. A remoção de servidor público, embora inserida na discricionariedade administrativa, deve ser devidamente motivada, sob pena de nulidade, em observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e moralidade.

III. A falta de motivação para a remoção
ex officio
implica violação aos princípios administrativos, ensejando a nulidade do ato administrativo.

IV. Na espécie, a remoção arbitrária e sem motivação adequada resultou em prejuízos à esfera extrapatrimonial da servidora, ultrapassando a esfera do mero dissabor, configurando, assim, o dano moral passível de indenização. Precedentes;

V. Valor fixado para a indenização por danos morais mantido, por se mostrar adequado e compatível com os danos infligidos, além de estar em consonância com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça em caso idêntico ao presente.

VI. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer da apelação cível, e no mérito
, negar provimento ao recuso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, com início em 11 de março de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta por
LUCELIA DA SILVA BARBOSA
em face do ora apelante.

Historiando os acontecimentos dos autos, a autora, agora apelada, alegou que é servidora municipal concursada desde 2006, lotada na Escola Jose Sabino, na Vila São Paulo. Em meados de 2013, durante as eleições municipais, a servidora manifestou seu voto para um partido diverso. Logo após a posse do prefeito Lucivandro Melo, foi transferida para trabalhar na Escola da Vila Bom Intento, que fica a cerca de 12 quilômetros de distância de sua residência.

Afirmou que a remoção foi ilegal e decorrente de perseguição política, acarretando diversos dissabores extrapatrimoniais e custos de deslocamento.

Além disso, apontou que outros servidores também foram removidos e recorreram ao Ministério Público dando início à Ação Civil Pública, autos 0002784-55-2013.814.0057, na qual foi proferida decisão reconhecendo a ocorrência de perseguição política e determinando o retorno às lotações iniciais.

Asseverou que sofreu prejuízos psicológicos e físicos, uma vez que foi diagnosticada com Ostemialgias Múltiplas em razão de toda a situação.

Assim, requereu a condenação do ente ao pagamento de indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos materiais e R$ 47.280,00 (quarenta e sete mil duzentos e oitenta reais), equivalente a 60 (sessenta) salários-mínimos, referentes ao dano moral.

O feito seguiu seu regular processamento até o Juízo
a quo
proferir sentença nos seguintes termos:

“(...)
Rejeito o pedido de ressarcimento de danos materiais, pois, não houve nenhuma comprovação da alegada despesa, ônus probatório que incumbia à requerente e do qual não se desincumbiu e a decretação de revelia por si só não socorre a pretensão ressarcitória. Tão pouco a comprovação do nexo causal entre a doença e o fato rebatido no presente processo.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o mérito com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para acolher parcialmente o pedido de indenização por danos morais e assim:

Condeno a requerida a indenizar a requerente no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) devendo incidir juros moratórios pela taxa SELIC desde a data da remoção – 25/01/2013 (62987273) conforme Sum. 54 do STJ e correção monetária a partir do arbitramento (Sum. 362 do STJ).
”

Inconformado com os termos da decisão, o ente municipal interpôs o presente recurso de Apelação Cível (ID nº 14406251 - Pág. 1).

Nas razões recursais, preliminarmente, o patrono do ente recorrente argui a falta de interesse processual da parte autora no processo.

No mérito, sustenta que, nos termos da Lei nº 366/2018 (Regime Único dos Servidores do Município de Santa Maria do Pará), a estabilidade diz respeito ao serviço desempenhado pelo servidor e não ao cargo ou local de seu exercício. O fato de a servidora ter sido encaminhada para outra escola, também pertencente à Zona Rural, não configura nenhum ato de ilegalidade.

Prossegue afirmando que o ato administrativo foi praticado dentro dos moldes legais, jamais se enquadrando como “perseguição política”, visto que a lotação de cada servidor obedece às zonas para as quais prestaram concurso e são organizadas pela respectiva secretaria à qual estão vinculados, conforme dispõem os §§ 2º e 5º do artigo 56 da Lei 366/2018.

Assevera que não ocorreu nenhuma arbitrariedade no ato, pois a remoção para a outra escola ocorreu dentro da zona rural e não para uma escola localizada na zona urbana, o que consequentemente ficaria distante de sua residência.

Destaca que o ato de remoção pode ocorrer a pedido ou de ofício pela administração, pois trata-se de um ato pautado no poder discricionário e no respeito aos ditames legais, não ensejando qualquer vício no ato administrativo praticado, principalmente no que tange à motivação e finalidade.

Pontua que não se vislumbra, no presente caso, nenhuma conduta capaz de gerar uma indenização por danos morais, pois a remoção da servidora para outra unidade escolar ocorreu dentro dos moldes legais. O que se configura, no presente caso, é apenas um mero dissabor pela recorrida, ressaltando sua insatisfação em prestar seus serviços na escola para onde foi encaminhada.

Assim, requer o acolhimento da preliminar de falta de interesse processual. E, no mérito, a reforma integral da sentença com a consequente improcedência dos danos morais. Alternativamente, caso não seja acolhida a improcedência, pleiteia a redução da indenização.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, pelo seu desprovimento (ID nº 14406252 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso de apelação cível foi recebido no seu duplo efeito (ID nº 14419665 - Pág. 1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível optou por não emitir parecer nos autos, alegando a ausência de interesse público que justificasse sua intervenção (ID nº 14620210 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Preliminar de ausência de interesse processual

Ao contrário do alegado pelo apelante, o retorno da apelada à sua antiga lotação não prejudica nem inviabiliza o controle de legalidade sobre o ato administrativo, tampouco afeta a possibilidade de aferição da pretensão indenizatória.

Portanto, rejeito a presente preliminar.

MÉRITO

A controvérsia recursal se resume em verificar se o ato de remoção da servidora pública apelada é capaz de ensejar indenização a título de dano moral, conforme delineado na sentença recorrida.

É sabido que a remoção de servidor é um ato inserido no âmbito da discricionariedade do administrador, não havendo direito adquirido à permanência na repartição ou no local onde vinham prestando serviços.

Assim, como não há garantia estatutária nem constitucional de inamovibilidade para o servidor público, a remoção pode ocorrer
ex officio
, no exercício do poder discricionário da Administração Pública, mas sempre levando em conta a conveniência, a razoabilidade, a necessidade e a oportunidade do ato administrativo, além de sua publicidade.

Por isso mesmo, o administrador público deve motivar o ato de remoção, expondo as razões que o levaram a efetuá-lo, garantindo sua publicidade, sob pena de nulidade.

Dessa forma, é possível a remoção do servidor público, seguindo critérios de conveniência e oportunidade da Administração.

Nesse contexto, são relevantes os ensinamentos de HELY LOPES MEIRELLES
[1]
:

"O servidor poderá adquirir direito à permanência no serviço público, mas não adquirirá nunca direito ao exercício da mesma função, no mesmo lugar e nas mesmas condições, salvo os vitalícios, que constituem uma exceção constitucional à regra estatutária. O poder de organizar e reorganizar os serviços públicos, de lotar e relotar servidores, de criar e extinguir cargos, é indesbotável da Administração, por inerente à soberania interna do próprio Estado.

Enquanto subsistir o cargo, como foi provido, seu titular terá direito ao exercício nas condições estabelecidas pelo estatuto; mas, se modificarem a estrutura, as atribuições, os requisitos para seu desempenho, lícitas são a exoneração, a disponibilidade, a remoção ou a transferência de seu ocupante, para que outro o desempenhe na forma da nova lei. O que não se admite é o afastamento arbitrário ou abusivo do titular, por ato do Executivo, sem lei que o autorize."

Com efeito, a atribuição do local de lotação do servidor está dentro da esfera discricionária da Administração, podendo ser questionada apenas mediante a comprovação de violação aos princípios que norteiam os atos da Administração Pública, especialmente os da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e moralidade.

No entanto, todo ato administrativo, mesmo que discricionário, deve, em linhas gerais, atender a certos requisitos e elementos relacionados à motivação, sob pena de invalidação pela própria Administração Pública ou pelo Poder Judiciário.

Nas palavras do já citado HELY LOPES MEIRELLES:

"O exame do ato administrativo revela nitidamente a existência de cinco requisitos necessários à sua formaço, a saber: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Tais componentes, pode-se dizer, constituem a infraestrutura do ato administrativo, seja ele vinculado ou discricionário, simples ou complexo, de império ou de gestão
". (p.159)

Em seu livro "Manual de Direito Administrativo", JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, ao abordar os atos administrativos, esclarece que todo ato da Administração Pública deve ser fundamentado, sob pena de nulidade:

"Toda vontade emitida por agente da Administração resulta da impulsão de certos fatores fáticos ou jurídicos. Significa que é inaceitável, em sede de direito público, a prática de ato administrativo sem que seu autor tenha tido, para tanto, razões de fato ou de direito, responsáveis pela extroversão da vontade.

Pode-se, pois, conceituar o motivo como a situação de fato ou de direito que gera a vontade do agente quando pratica o ato administrativo.

[...]

Quanto ao motivo, dúvida não subsiste de que é realmente obrigatório. Sem ele, o ato é írrito e nulo. Inconcebível é aceitar-se o ato administrativo sem que se tenha delineado determinada situação de fato"
(in Manual de Direito Administrativo; Editora Atlas - 2012; So Paulo - 25ª Ediço; pág. 11/113).

Portanto, conclui-se que a remoção é um ato administrativo vinculado à exposição de seus motivos. Em outras palavras, embora seja discricionário da Administração, deve apresentar os motivos que demonstram o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo.

Na análise da situação em questão, com base na documentação apresentada nos autos, especialmente o memorando de ID nº 14406230 - Pág. 39, verifica-se que a apelada foi removida,
ex officio
, para outra localidade diferente daquela em que estava inicialmente lotada, sem a devida motivação. Não há qualquer justificativa que respalde a remoção como necessária por razões funcionais.

Nesse sentido preleciona a jurisprudência do STJ e deste TJPA, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE DE POLÍCIA. REMOÇÃO DE OFÍCIO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MPF. 1. Caso em que o Estado de Sergipe se insurge contra decisão que deu provimento ao recurso em mandado de segurança reconhecendo a nulidade do ato de remoção, por não atender aos princípios da impessoalidade, publicidade, eficiência e moralidade e determinando que o servidor retorne a suas atividades na lotação anterior.

2. Na espécie, o ato coator limita-se a trazer o nome do servidor, sua qualificação, lotação de origem e lotação de destino, ou seja, não informa sequer os motivos que justificariam a movimentação.

3.
O ato administrativo de remoção quando não apresenta motivação idônea, com a observância dos princípios e regras administrativas, deve ser considerado nulo
. Precedentes.

4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no RMS 61.842/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 08/10/2020)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. REMOÇÃO EX OFFICIO DE SERVIDOR PÚBLICO. MOTIVAÇÃO DO ATO DE REMOÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ILEGALIDADE RECONHECIDA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade ou interesse do serviço a justificar a validade do ato.

III - A mera indicação de que o Recorrente "não se enquadrava no perfil daquela gestão" (fl. 26e), não serve para fundamentar, de forma adequada, o ato administrativo de remoção, e, nesse contexto, de rigor sua nulidade.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação.

VI - Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos ou quando há jurisprudência pacífica da 1ª Seção acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ).

VII - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. (STJ, AgInt no RMS 55.356/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 14/05/2018)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO ATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS QUE NÃO DEMONSTRAM O INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE RECONHECIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A remoção de ofício é ato discricionário da Administração Pública, a qual atribui nova lotação ao servidor, considerando-se as necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando-se o interesse público. No entanto, apesar da discricionariedade do ato, é possível o controle de sua legalidade por parte do Judiciário, especialmente quando demonstrada inexistência da motivação que ensejou a sua prática.

2. Pelo que consta dos autos, o ato de remoção da impetrante foi carente de motivação, pois não restou claro o motivo de seu remanejamento, não tendo a Administração Municipal declinado as razões fáticas e jurídicas que deram suporte à medida, qual seja, a transferência da impetrante, servidora pública concursada, da escola onde se encontra lotado para outra distante 30 (trinta) quilômetros da sua residência.

3.
No caso dos autos, os motivos declarados pela Administração Pública para justificar a remoção da impetrante são genéricos e insuficientes para comprovar a existência e legitimidade dos mesmos, dificultando a possibilidade de análise pelo Poder Judiciário da presença do interesse público a justificar o ato de

remoção.

4. Apelação conhecida e provida. (TJPA, Processo nº 0800465-06.2019.8.14.0014, Acórdão nº 3361452, Rel. Desa. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 09/03/2020, Publicado em 21/07/2020)

APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. MOTIVAÇÃO. OBRIGATÓRIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A remoção de servidor não poderá ser feita como penalidade, tendo em vista se tratar, tão somente, do seu deslocamento no mesmo quadro, não se constituindo em uma forma de provimento.

2. O autor, professor da Educação Básica, não possui garantia de inamovibilidade, podendo a Administração praticar atos, apoiada no poder discricionário, bem como nos critérios de conveniência e de oportunidade, porém, deverão estar vinculados à competência, à forma e à finalidade.

3.
Foi comprovada a ausência de motivação da Administração em efetuar a remoção do autor, o que é vedado pelo ordenamento pátrio, em razão de infringir o princípio da legalidade de onde deriva o princípio da motivação.

4. O direito líquido e certo violado foi comprovado de plano, através dos documentos de fls. 21/52, que atestam a lotação do recorrente na Divisão de Vigilância Sanitária de Alimentos- DVSA e a violação do art. 30, II da Lei Municipal nº. 7502/1990.

5. O Município não comprovou a oitiva do autor antes de efetuada a sua remoção, tampouco, fez prova da motivação que levou a edição do Memorando nº 089/2011, o que deixa clara a nulidade o ato.

6. Recurso conhecido e provido. (TJPA, Processo nº 0018281-42.2011.8.14.0301, Acórdão nº 208.657, Desa. Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 23/09/2019, Publicado em 09/10/2019)

Outrossim, no que tange especificamente aos danos morais, a apelada foi compelida a desempenhar suas atividades em uma lotação muito mais distante de sua residência, sem que houvesse qualquer indicação de motivação de interesse público. Tal situação afetou sua esfera extrapatrimonial, não se configurando como mero dissabor, como alega o apelante.

Em situações semelhantes à presente, esta respeitável Corte de Justiça já se pronunciou, destacando que a ação abrupta e arbitrária da Administração Pública do Município de Santa Maria do Pará ao promover remoções de ofício sem motivação adequada ultrapassa a esfera do mero dissabor e não pode ser considerada isenta de indenização. Vejamos:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. REMOÇÃO PARA LOTAÇÃO MAIS DISTANTE. IMPACTO NO QUADRO DE SAÚDE DA SERVIDORA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E INTERESSE PÚBLICO A JUSTIFICAR A PRÁTICA DO ATO ADMINISTRATIVO. ELEMENTOS FÁTICOS QUE CORROBORAM ALEGAÇÃO DE PERSEGUIÇÃO POLÍTICA PELO VOTO MANIFESTADO NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO.

CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIANDO MAIS QUE MERO ABORRECIMENTO, VERDADEIRO PADECIMENTO ÍNTIMO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000708-87.2015.8.14.0057 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023 )

Assim, considerando as circunstâncias específicas do caso em análise, é evidente que o mero aborrecimento foi superado, configurando-se, de fato, um padecimento íntimo, vergonha e humilhação, conforme reconhecido pela sentença.

Portanto, a obrigação de reparação moral deve ser mantida, sendo o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
em R$ 10.000,00 (dez mil reais) adequado e compatível com os danos infligidos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e,
conheço
da apelação cível, e no mérito,
nego provimento
ao recuso interposto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 11 de março de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]
Direito Administrativo Brasileiro, 38ª ed., São Paulo: Malheiros, 2011. p. 477/478

Belém, 19/03/2024